Tribunal: STF
Processo: ADI 7915
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Estado do Ceará. Reestruturação das carreiras da Administração Tributária estadual (EC estadual nº 81/2014 e Leis estaduais nºs 18.429/2023 e 19.453/2025). Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite). Ilegitimidade ativa. Entidade que representa apenas parcela de categoria profissional. Precedentes específicos do Plenário (ADI 6.400-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADO 21-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 5.999-ED, Rel. Min. Luiz Fux). Negativa de seguimento. 

Decisão

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Nacional das Associações de Fiscais e de Tributos Estaduais — Febrafite visando à declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Ceará nº 81/2014 e das Leis Estaduais nºs 18.429/2023 e 19.453/2025, que estruturam as carreiras dos servidores públicos da Administração Tributária do Estado do Ceará.
Sustenta-se que as normas impugnados teriam promovido a unificação de carreiras heterogêneas da Fazenda Pública do Estado do Ceará, com extensão das competências típicas da Administração Tributária a cargos estranhos à carreira de Auditor Fiscal, em afronta direta aos artigos 37, II e XXII, e 156-B, V e VI, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 43/STF.
Busca-se, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade dos preceitos normativos questionados naquilo em que autorizam a atribuição de competências tributárias típicas de auditoria fiscal a servidores não investidos nessa específica carreira.
Antes de se avançar na análise da controvérsia, impõe-se verificar o atendimento dos pressupostos processuais de admissibilidade.

I - Questões Preliminares

Ausência de legitimação da Febrafite

Observo, desde logo, que, embora na inicial a autora seja denominada “Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - Febrafite”, o nome correto da entidade requerente é “Federação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - Febrafite”, tal como registrado nos estatutos sociais e no cadastro nacional de pessoas jurídicas.
Esse dado é importante, pois inúmeras vezes o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de legitimação ativa da Federação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - Febrafite, para a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade.
Com efeito, a Febrafite é associação civil que congrega apenas auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os servidores federais e municipais, de modo que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais. Em sucessivos precedentes o Plenário desta Casa tem acentuado que o caráter fragmentário das associações de classe descaracteriza o atributo da representatividade adequada para o controle concentrado de constitucionalidade. Colho da jurisprudência, precedentes específicos relacionados à Febrafite:

“Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 37, XI, da Constituição. Teto remuneratório dos servidores públicos. 3. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (FEBRAFITE). 4. Ilegitimidade ativa. Entidade que representa apenas parcela da categoria profissional alcançada pela norma impugnada. Precedentes. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
(ADI 6400 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)

EMENTA: Processo Constitucional. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Revisão geral anual. Desprovimento.
.......................................................................................................
2. Decisão monocrática que extinguiu a ação por ilegitimidade ativa da autora, visto que: (i) a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais; (...)
.......................................................................................................
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ADO 21 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)

(...) 3. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais.
4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 
.......................................................................................................
6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.
(ADI 5999 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Essa orientação reflete o entendimento plenário no sentido de que a legitimidade ativa das entidades de classe pressupõe a congregação da integralidade da categoria representada. Assim, não constituem associações de classe de âmbito nacional as entidades representantes de fragmento, parcela ou segmento de categoria funcional. Nessa linha:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE DE CLASSE QUE REPRESENTA FRAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se qualifica como entidade de classe, para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX), a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes.
(ADI 4358 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 05-09-2014 PUBLIC 08-09-2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL – AGEPOLJUS. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIOAÇÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS – FENASSOJAF. ENTIDADES DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. FRAÇÃO DAS CATEGORIAS AFETADAS PELA NORMA IMPUGNADA. REQUISITO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA SOB ASPECTO SUBJETIVO. DESATENDIDO. ARTS. 2º, IX, E 4º DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 
1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX, in fine) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo quanto o subjetivo. 
2. Ao representarem apenas fração das categorias profissionais afetadas pela norma questionada, carecem, as autoras, da representatividade adequada para impugná-la, sob o ângulo subjetivo. Precedentes: ADI 5649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.9.2020; ADI 6234-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.5.2020; ADI 4758, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2020; ADI 4311-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.3.2020; ADI 5419-AgR/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 03.4.2019; ADI 5448-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.3.2017. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ADI 5785 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 09-11-2020 PUBLIC 10-11-2020)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. INVIABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO APENAS PARCIAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES DA CORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
1. A associação classista de âmbito nacional deve representar toda a respectiva categoria para que ostente a legitimidade ativa ad causam para provocar a jurisdição constitucional abstrata (CRFB, art. 103, IX) perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes da Corte: ADI nº 591, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22.11.1991; ADI nº 353-QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI nº 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.11.1995; ADI nº 1.771, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 03.04.1998; ADI nº 1.574-QO, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 27.04.2001; ADI nº 846, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17.12.1993; ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 16.04.1993 
2. In casu, a ação proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) impugna a Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, que modificou o regime jurídico dos precatórios devidos pela Fazenda Pública, alterando o art. 100 da Constituição e inserindo o art. 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Sem embargo, a ANAMAGES representa tão-só o corpo dos magistrados estaduais, ao passo que a norma aqui impugnada afeta todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da Justiça ou ramo estrutural a que pertençam. 
3. Ilegitimidade ativa ad causam configurada. Extinção do processo sem resolução do mérito.
(ADI 4372, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014)

Por fim, destaco diversas decisões nas quais os Ministros desta Corte negaram seguimento, monocraticamente, às ações de controle concentrado ajuizadas pela Febrafite, por ausência de legitimação ativa: ADI 6.627, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.9.2025; ADI 4.828, 7, Rel. Min. Cármen Lúcia, 26.6.2020; ADI 5.999, Rel. Min. Luiz Fux, 15.4.2020; ADI 6.539, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15.02.2021, entre outras.
Pelo exposto, com apoio nos precedentes plenários desta Corte, nego seguimento a esta ação direta, por ausência de legitimidade ativa da autora.
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente